Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUXÍLIO CRECHE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
1. Não se pode conhecer do pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169 - STJ, se referida questão desborda dos limites do recurso principal e não está compreendida no âmbito da decisão objeto do agravo de instrumento.
2. Existindo divergência das partes em relação à alíquota efetivamente aplicada sobre o auxílio creche quando da efetivação do desconto indevido, necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em observância ao art. 524, parágrafo 2o, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.